Tribunal: CARF
Processo: 19515.720323/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720323/2014-55
ACÓRDÃO
2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, são considerados Salário de Contribuição. O Adicional de Risco de
Vida não se inclui nas hipóteses excludentes da incidência, previstas no §
9o, do artigo 28, da Lei 8.212/91, logo, é cabível a sua tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a] integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720323/2014-55
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de processo que agrupa os Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigações tributárias principais, sob os seguintes DEBCAD no:
51.041.394-3 e 51.041.395-1, lavrados em 25/03/2014.
A tabela abaixo apresenta um resumo dos Autos de Infração que compõem o
processo sob julgamento:

Informa ainda a Fiscalização que:
1) A empresa acima identificada tem como objeto social: a) a prestação de serviços
especializados de vigilância armada e desarmada a estabelecimentos financeiros e a
outros estabelecimentos públicos e privados, em conformidade com a Lei no 7.102
de 20/06/1983, alterada pelas Leis n° 8.863 de 28/03/1964 e 9.017 de 30/03/1995,
regulamentadas pelo Decreto 89.056/83 de 24/11/1983 e 10/08/1995, bem como
Portarias DPF 992 25/10/1995 e NJ 893 de 02/12/1987; b) monitoramento
eletrônico a estabelecimentos financeiros, industriais, comerciais e órgãos públicos
e particulares; c) prestação de serviços de segurança pessoal armada e desarmada
em conformidade com a lei;
2) A base cálculo se refere a remuneração paga a seus segurados empregados a
título de adicional de risco de vida, que não integrou o salário de contribuição e não
foi declarado em GFIP, no período de 01/2010 a 12/2012, conforme folhas de
pagamentos.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720323/2014-55
3
O Autuado foi cientificado dos lançamentos por via postal em 7 de abril de 2014,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 7. Em 7 de maio de 2014 apresenta
impugnação, alegando, em síntese, o que se relata a seguir.
Preliminarmente. Nulidade por cerceamento de defesa.
Não explicita o Relatório Fiscal quais teriam sido os fundamentos legais que
permitiriam a exigência de contribuições previdenciárias sobre tais adicionais,
tampouco quais os fundamentos legais que apontam no sentido de serem estes
adicionais devidos.
Inexiste igualmente, seja nos Autos de Infração, seja no Relatório, a indicação de
quais teriam sido os critérios de apuração das bases de cálculo indicadas nos
Discriminativos dos Débitos. Diga-se que os Acordos e Convenções Coletivas
celebrados pela categoria de empresas do ramo de segurança e vigilância
determinam que o adicional de risco de vida incidirá:
 Apenas em relação às funções de vigilante patrimonial, não abrangendo as demais
funções, tais como supervisores, operadores de sistemas de segurança, funcionários
administrativos, etc.
 Apenas sobre o piso salarial da categoria, sendo vedada a aplicação dos
percentuais correspondentes ao adicional sobre a totalidade da remuneração para
ao empregado.
A desconsideração dos fatos e fundamentos legais e a superficialidade das
informações constantes dos documentos apresentados (resumos das folhas de
pagamentos), bem como o desrespeito ao princípio da estrita legalidade, pela
afronta a dispositivos legais expressos, é causa de nulidade dos lançamentos.
E ainda que existisse (e não existe) permissão legal para arbitramento e para incluir
na base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores relativos a adicionais
de risco de vida em relação a todos os funcionários, e não apenas em relação
àqueles que efetivamente desempenham a função, e quando a exercem, nos
termos dos Acordos e Convenções Coletivas da Categoria, restaria ainda à d.
fiscalização a incumbência inafastável de identificar, demonstrar e comprovar que
tais valores não teriam sido oferecidos integralmente à tributação, dando azo à
presente exigência.
Em que pese o fato da existência de previsão legal de que se trata, no caso, os fatos
indiciários não foram comprovados nem demonstrados. Extrai-se do Termo de
Início de Procedimento Fiscal e do Relatório do Auto de Infração correspondente
aos DEBCAD em epígrafe, que foram examinados apenas e tão somente o "Resumo
das folhas de pagamento de 01/2010 a 13/2012". Ora, o Resumo das Folhas de
Pagamento não permite identificar, em cada caso, qual a função exercida por cada
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720323/2014-55
4
funcionário, e se seu cargo efetivamente lhe conferia direito ao adicional de risco de
vida, o que compromete a higidez do crédito tributário que, por evidente, encontra-
se superdimensionado. E não há qualquer evidência deste fato no processo de que
se trata, o que compromete a veracidade do auto de infração.
A d. fiscalização informa ser o crédito constituído relativo apenas à parcela
correspondente ao adicional de risco de vida. Entretanto, em nenhum momento,
demonstra ou comprova, mediante a juntada de documentos, ou a discriminação
de valores, quais teriam sido as bases de cálculo efetivamente utilizadas. Tenha-se
presente que os Acordos Coletivos da categoria determinam que "O adicional de
risco de vida somente será devido quando do efetivo trabalho, ou seja, o mesmo
não será devido quando o contrato de trabalho estiver suspenso ou interrompido,
nos casos previstos na CLT, e também na hipótese da Lei 4.090/65. "
Assim, é imperioso demonstrar, no mínimo, que inexistiria, no período objeto do
lançamento, qualquer afastamento, correspondente às hipóteses previstas na CLT.
A ausência de tais demonstrativos e documentos macula de nulidade o lançamento,
ao impedir à ora recorrente e aos d. julgadores, a aferição da higidez e da exatidão
dos valores lançados a título de contribuição sobre a parcela adicional de risco de
vida. Em verdade, torna-se impossível verificar se de fato há diferença entre os
valores recolhidos pela empresa, e os que são exigidos no lançamento, por ocasião
do cálculo do crédito tributário que ora se discute.
Nulidade por ausência de vinculação e de suporte fático.
O fato gerador, conforme definido no Código Tributário Nacional, deve ser um fato
cujas características em tudo se identifique com a descrição definida em lei. Ou
seja, deve corresponder aos aspectos pessoais, materiais, temporais, quantitativos
e circunstanciais do fato observado e da hipótese legal aplicável. No caso, há clara
divergência entre a caracterização do pretenso fato gerador no auto de infração, e
os requisitos legais que explicitam as características e definem os elementos
materiais do aspecto material do fato que se pretende tributar.
Não se configurou, no presente caso, o fato gerador pretendido pela d. Fiscalização,
tratando-se, por evidente, de autuação com base em presunção. Acresce que não
se trata de presunção legal. Trata-se de arbitramento por aferição indireta, definida
em Instrução Normativa, instrumento incapaz para instituição de sanções e
penalidades, diante do Princípio da Reserva Legal. A aferição indireta configura-se
pelo fato de que, a partir apenas do Resumo das Folhas de Pagamento - únicos
documentos analisados pela d. fiscalização - não é possível verificar, dentre outros,
os seguintes elementos, todos essenciais à correta apuração do pretendido fato
gerador.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720323/2014-55
5
 O número de funcionários que efetivamente desempenham funções abrangidas
pelos acordos que estabelecem o adicional de risco de vida e suas respectivas
remunerações
 O número de funcionários que exercem outras atividades, que não fazem jus ao
referido adicional - administração, limpeza, contabilidade, diretoria, comercial, etc -
e suas respectivas remunerações
 Os meses nos quais os funcionários beneficiados com o adicional de risco de vida
não trabalharam, nos termos dos Acordos e Convenções Coletivas da Categoria, e
nas hipóteses previstas da Consolidação de Leis do Trabalho.
Em suma, foi autuação por presunção, sem base legal que a autorize, e sempre que
esta se dá deve estar reforçada por elementos inequívocos de prova. E a prova deve
ater-se ao elemento que se pretende ver provado.
Nulidade por afronta ao princípio da verdade material.
Os fatos em que pretende fundar-se a autuação correspondem a alegada falta de
inclusão de valores que não integram a remuneração de todos os funcionários, nem
mesmo, no caso dos funcionários que a eles fazem jus, em relação a todos os
períodos, na base de cálculo das contribuições providenciarias exigidas.
No caso, interpretações equivocadas da legislação foram tomadas como se perfeito
encaixe houvesse, entre a norma e os fatos e, a partir daí, foram lavrados os Autos
de Infração.
Conforme se expôs nas questões preliminares, configura-se ofensa aos Princípios da
Tipicidade, da Legalidade e da Verdade Material.
O Princípio da Legalidade impõe que haja uma previsão legal para a incidência
pretendida em um lançamento. E inexiste previsão legal para que os valores de que
se trata possam ser considerados globalmente, em relação a todos os funcionários,
mesmo aqueles que não desempenham funções de segurança e vigilância, ou em
relação aos períodos não efetivamente trabalhados, como fatos geradores de
qualquer imposto ou contribuição.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido
de que aí se busca descobrir se realmente o fato gerador ocorreu e está
plenamente configurado.
A palavra fato deriva do latim (factu) e significa "a ação ou coisa feita,
acontecimento, sucesso". Trata-se, por conseguinte, de algo já acontecido. Ora. o
fato jurídico tributário obedece a um tipo legal fechado e inexiste a possibilidade de
a norma jurídica tributária incidir sobre algo que configure uma simples "suspeita"
ou "suposição". Entretanto, foi o que, de forma absolutamente esdrúxula, ocorreu
nos lançamentos que se discutem.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720323/2014-55
6
Violados os Princípios Constitucionais a que se faz referência, também o Código
Tributário Nacional e a legislação processual fiscal foram atingidos.
Conforme se vê, da legislação pertinente, a verificação do fato e a sua perfeita
adequação à norma é essencial ao próprio ato do lançamento.
Entretanto, no caso, têm-se interpretações equivocadas da lei ou mesmo contrárias
à lei erigidas à categoria de "autorização legal para a incidência de contribuições
previdenciárias", atropelando o Texto Constitucional, o Código Tributário Nacional e
a legislação processual fiscal, as autuações incidem à ausência de previsão legal, ou
sobre fato diverso daquele descrito na hipótese normativa.
Reitere-se: no caso, não houve verificação de fatos que em tudo se adequassem à
previsão hipotética normativa. Houve sim, a transviada incidência de tributo diante
de fato que a norma não prevê como tributável, o que implica em nulidade do
lançamento.
Acresce que, conforme se constata, pela análise das folhas de pagamento anexas
por amostragem, os valores dos adicionais de Risco de Vida constam das mesmas, o
que se opõe à afirmativa da d. Autoridade Fiscal em sentido contrário.
Mérito.
A CLT prevê a base de cálculo do adicional de periculosidade como sendo o salário
sem o acréscimo de qualquer gratificação, prêmio ou participação no lucro da
empresa, ou seja, o salário base.
No caso, a base de cálculo está comprometida, eis que a incidência se deu sobre os
valores totais e não exclusivamente sobre o salário base.
A redação original da Súmula 191 estabeleceu a mesma previsão do §1° do art. 193
da CLT, ou seja, que o adicional de periculosidade incidia "apenas sobre o salário
básico, e não sobre este acrescido de outros adicionais. ". (g.n.)
Conforme se observa do Relatório Fiscal, a autuação valeu-se exclusivamente do
resumo da folha.
Ora, este resumo não discrimina os funcionários por atividade, resultando, no caso,
na atribuição de incidência sobre o Adicional de Risco de Vida para funcionários das
áreas administrativa, gerencial e contábil da empresa.
Também o Resumo não discrimina os valores do salário base, o que resultou na
exigência de contribuição previdenciária sobre gratificações, prêmios e outras
verbas, contrariando o art. 193 da CLT.
Inclusão de valores não correspondentes a salários.
Outro ponto que evidencia a improcedência da autuação corresponde à inclusão,
dentre os valores apontados pela fiscalização como base de cálculo para a
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720323/2014-55
7
incidência de contribuições previdenciárias supostamente não recolhidas, de
pagamentos correspondentes a valores discriminados pela legislação pertinente
como não integrantes da base de cálculo de contribuições previdenciárias.
Tem-se, pois, além da afronta aos Princípios Constitucionais de que se falou, uma
violação aos comandos do Código Tributário Nacional e da legislação processual
pertinentes, pelo que Nulas/Improcedentes as autuações.
Da base de cálculo.
O crédito tributário foi apurado unicamente com base no resumo das folhas de
pagamento. Ora, os resumos das folhas de pagamento trazem as informações
relativas a proventos e a descontos autorizados, classificados pelo tipo ou espécie
de parcela, apontando os valores totais pagos no período de apuração mensal para
cada uma das rubricas. Informa também a quantidade de funcionários ativos e
inativos, e o total de todas as rubricas pagas.
Entretanto, os resumos das folhas de pagamentos não informam elementos
essenciais para a correta apuração da base de cálculo de eventuais contribuições
exigíveis:
 Qual o cargo ocupado por cada funcionário?
 Qual a remuneração efetiva de cada funcionário?
 Qual o piso salarial de cada categoria de funcionário?
 Qual o valor efetivo do adicional de risco de vida?
 Qual a base de cálculo utilizada para a aplicação do adicional de risco de vida?
 Quais os fundamentos legais - Acordos ou Convenções Coletivas - utilizados para
fins de aplicação de alíquota correspondente ao adicional de risco de vida?
Apenas da breve descrição dos critérios utilizados para a quantificação da base de
cálculo, acima, cristalinas a nulidade e a improcedência dos lançamentos de que se
trata, por ofensa aos princípios da legalidade e da verdade material, da ampla
defesa, além de evidente super dimensionamento do crédito exigido.
Não consta, do processo, qualquer Discriminativo das bases de cálculo e dos
parâmetros utilizados para a sua quantificação.
Ora. para que se pudesse verificar a higidez do crédito constituído nos DEBCAD de
que se trata, não basta à d. fiscalização informar os valores devidos, e suas
correspondentes bases de cálculo, mormente diante do fato de que as Convenções
e Acordos Coletivos que tratam do adicional de risco de vida - apenas e tão somente
para os funcionários das áreas de segurança e vigilância e apenas e tão somente em
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720323/2014-55
8
relação aos períodos efetivamente trabalhados - todas apontam expressamente
que o adicional incide sobre o piso de remuneração da categoria.
Entretanto, não há, no processo em epígrafe, nenhum elemento que possa indicar
quais seriam estes parâmetros e critérios que foram utilizados pela d. fiscalização.
Tal ausência fulmina de nulidade o lançamento e implica em sua improcedência,
pela ausência de um dos elementos essenciais à sua constituição (critério
quantitativo).
Da inexatidão das afirmações da d. fiscalização. A inexistência de fundamento fático
para a exigência.
Na Planilha discriminativa anexa ao Relatório constam apenas os valores
correspondentes aos supostos valores de adicionais de risco de vida sem, contudo,
qualquer discriminativo de como foram apurados e calculados os referidos valores,
a partir apenas dos dados constantes dos resumos das folhas de pagamentos.
Nos autos do processo, não constam quaisquer cópias dos documentos a que se
refere a planilha.
Para que se possa corretamente apurar os valores correspondentes ao adicional,
que serve como suposta base de cálculo das exigências, há que se ter em mente os
elementos e informações anteriormente mencionados.
O adicional de risco de vida é parcela de remuneração decorrente de Acordos e
Convenções Coletivas de Trabalho de que são signatárias as empresas de segurança
e vigilância.
Fazem parte do quadro de funcionários, entre outros, aqueles que exercem as
funções de vigilante, vigilante condutor de animais, vigilante/segurança pessoal,
vigilante/brigadista, operador de monitoramento eletrônico, atendente de sinistro,
vigilante em regime de tempo parcial.
Também fazem parte do quadro de funcionários, aqueles que exercem funções de
limpeza, ajudante geral, copeiras, auxiliares de escritório, técnicos de informática,
contabilistas, administradores, diretores, apenas para mencionar alguns.
O mesmo Acordo também estabelece, expressamente que a parcela denominada
"adicional de risco de vida", será devida apenas àqueles funcionários que exercem a
função de vigilantes patrimoniais.
Tem-se então que, apesar de várias funções terem recebido gratificações e
reajustes, o adicional de risco de vida foi concedido apenas e tão somente àqueles
funcionários que desempenham a função de vigilante patrimonial, e apenas e tão
somente em relação aos períodos efetivamente trabalhados.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720323/2014-55
9
Tem-se ainda que os percentuais correspondentes ao adicional para cada período
especificado, incidem exclusivamente sobre o piso salarial da categoria.
A insubsistência fática das afirmações da d. fiscalização tem por conseqüência a
NULIDADE/IMPROCEDÊNCIA dos autos de infração, uma vez que tais afirmações
correspondem ao fundamento fálico da exigência. E, demonstrado acima, que tais
afirmações nada são além de afirmações, sem qualquer sombra de vínculo
demonstrável com a realidade dos fatos.
A inverificabilidade das afirmações, por si só, macula inexoravelmente o
lançamento. Além da referida inverificabilidade, militam contra a exigência a
absoluta ausência de quaisquer documentos que pudessem servir de suporte fático
e servir de lastro probatório aos alegados fatos geradores.
Ausência de compensação com os valores retidos.
Em primeiro lugar, de se ressaltar o fato de que Notas Fiscais Faturas não têm lugar
na Folha de Pagamentos. É norma básica de contabilidade o fato de que Notas
Fiscais/Faturas correspondem a receita, e como tal, devem estar declaradas nos
Livros e Registros que ilustram e reportam as receitas das pessoas jurídicas. Por
outro lado, as Folhas de Pagamentos ilustram um grupo de despesas ou custos das
pessoas jurídicas.
Destaca-se ainda o fato de que em relação a empresas do ramo segurança e
vigilância, caso da ora impugnante, vigora um sistema diferenciado de recolhimento
e apuração das contribuições previdenciárias de que se trata.
O art. 31 da Lei n° 8.212/1991 determina que estes serviços consideram-se
prestados sob o regime de cessão de mão de obra, e que:
 Serão elaboradas folhas de pagamento específicas em relação a cada tomador de
serviços;
 Sobre cada nota fiscal emitida a um determinado tomador de serviços, será
retido, pelo tomador, a quantia equivalente a 11% (onze por cento) sobre o valor da
nota, a título de retenção de contribuições previdenciárias devidas pelo prestador;
 Os valores retidos pelos tomadores de serviços serão compensados com os
valores apurados como devidos pelos prestadores, em regime de cessão de mão de
obra, por ocasião do recolhimento destes valores a cada mês.
Ainda que nas Folhas de Pagamentos deva constar a relação de tomadores para os
quais os funcionários prestam serviços em regime de cessão de mão de obra, esta
informação não se encontra, de maneira discriminada e específica, nos Resumos de
Folhas de Pagamento, pelo que a d. fiscalização não realizou a necessária
compensação, o que compromete a veracidade, a legalidade e a correção dos
lançamentos de que se trata.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720323/2014-55
10
Teria sido necessário que a d. fiscalização apontasse, discriminadamente os dados e
informações extraídos dos documentos fiscais da empresa que teriam sido
examinados e que constituiriam o fundamento da autuação, o porquê de aquelas
retenções destacadas nas Notas Fiscais/Faturas e retidas pelos tomadores, não
terem sido devidamente compensadas e/ou aproveitadas, quando da determinação
do quantum dos lançamentos ora impugnados.
Os elementos acima são essenciais para a perfeita caracterização do fato gerador,
conforme exigido pela legislação de regência, e pelos Princípios da Estrita
Legalidade e da Tipicidade Cerrada.
Diante destes fatos, não há como prosperar o lançamento relativo a esta base de
cálculo. Assim, forçoso excluir este montante do lançamento de que se trata.
Das contribuições devidas a Terceiros.
A autuação relativa ao DEBCAD n° 51.041.395-1 é decorrente da autuação DEBCAD
n° 51.041.384-3, ambas igualmente nulas e improcedentes, conforme se detalhou
anteriormente. A de que ora se trata pretende a incidência de contribuição
previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória destinadas a terceiros: Salário
Educação, INCRA, SENAC, SESC c SEBRAE.
O espírito do Texto Constitucional, na medida em que este destina o Adicional de
Risco de Vida, "XX11I adicional de remuneração para as atividades penosas,
insalubres ou perigosas, na forma da lei". Não se trata de adicional "pelas", mas
"para as...", o que caracteriza sua natureza indenizatória e não remuneratória. (g.n.)
O art. 193 da CLT que determina sua incidência somente sobre o salário base, o que
não se deu no presente caso.
A Convenção Coletiva de Trabalho das Empresas de Segurança e Vigilância Privada,
na medida cm que esta determina, em sua "Cláusula 7a - Risco de Vida", que o
adicional de risco de vida é concedido aos Vigilantes Patrimoniais em atividade.
Determina ainda a mesma Cláusula, em seu parágrafo primeiro, que este adicional
"... não será devido quando o contrato de trabalho estiver suspenso ou
interrompido... ". E em seu parágrafo terceiro, que "O adicional de risco de vida não
incidirá para todos os efeitos legais, no cálculo das férias, inteiras ou proporcionais
com 1/3, 13o salários e verbas rescisórias. ";
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho que veda a integração do
adicional de risco de vida a outras parcelas de natureza salarial.
Evidenciada a natureza indenizatória da verba em questão, totalmente descabida a
exigência das contribuições devidas a terceiros, contra as quais se protesta seja pelo
espírito do texto constitucional, seja pelas normas legais e jurisprudência
pertinentes.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720323/2014-55
11
Multas.
E somente com a realização de infração que pode ocorrer a incidência de norma
sancionante, entre estas aparecendo as de natureza pecuniárias — multas — como
as mais comuns no campo do Direito Tributário. Se não se configura infração não há
como aplicar quaisquer sanções.
Não tendo ocorrido infração, incabível a pretendida incidência da norma
sancionante - multa.
Por todo o exposto, requer o cancelamento das multas aplicadas nos Autos de
Infração, demonstrada sua improcedência.
Caso não cancelada a multa, requer seja a mesma relevada, provada a
improcedência da autuação, e a inexistência dos fatos que lhe serviram de
fundamento.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito de defesa por obscuridades
ou omissões do Relatório Fiscal. O Relatório e seus anexos trazem informações
seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições
devidas e o total acrescido de juros e multa, além da fundamentação legal do
lançamento.
ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, são
considerados Salário de Contribuição. O Adicional de Risco de Vida não se inclui nas
hipóteses excludentes da incidência, previstas no § 9o, do artigo 28, da Lei 8.212/91,
logo, é cabível a sua tributação.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
Nos lançamentos de ofício é exigível a multa capitulada no art. 35-A da Lei no 8.212,
de 1991, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430, de 1996.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2012
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720323/2014-55
12
No Processo Administrativo Fiscal a impugnação deve vir acompanhada da prova
documental das alegações, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual.
ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Ao sujeito passivo incumbe comprovar os fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito da Fazenda de constituir o crédito tributário. Ausente a prova
que altere o lançamento, este deve ser mantido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repetindo os
argumentos apresentados por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O Recorrente alega, de início, que os documentos juntados por ocasião da
Impugnação deveriam ser analisados, pois complementam os argumentos e se contrapõem às
alegações da autoridade fiscal, com base nos princípios da verdade material e da legalidade. Ao
analisar tais documentos, especificamente as folhas de salário juntadas, é possível verificar o
seguinte:
Ref. 06/2010 – Adicional de risco de vida: R$ 34.499,06
Ref. 06/2011 – Adicional de risco de vida: R$ 118.211,83
Ref. 06/2012 – Adicional de risco de vida: R$ 164.518,15
Estes mesmos valores foram usados como base de cálculo pelas autoridades fiscais
para fins do presente lançamento, conforme se verifica no documento “DD - DISCRIMINATIVO DO
DÉBITO” de fls. 27-37. Dessa forma, não procede o argumento central do Recorrente no sentido
de que as autoridades fiscais teriam utilizado como base de cálculo a “folha de salários”, incluindo
montantes indevidos, nem mesmo o argumento de que a análise teria sido feita por
“amostragem”.
Importante mencionar que eventual convenção ou acordo coletivo de trabalho faz
lei entre as partes envolvidas. O papel dos julgadores deste Conselho é a aplicação da legislação
tributária.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720323/2014-55
13
A decisão da DRJ analisou todas as questões de forma minuciosa, inclusive as
preliminares. Por concordar com a decisão de piso, adoto e reproduzo as suas razões de decidir,
conforme abaixo transcritas, com base no artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF n.o 1.634/2023.
Das preliminares.
Aduz a Impugnante que o Relatório Fiscal não explicita quais teriam sido os
fundamentos legais que permitiriam a exigência de contribuições previdenciárias
sobre tais adicionais, tampouco quais os fundamentos legais que apontam no
sentido de serem estes adicionais devidos. Inexiste igualmente, seja nos Autos de
Infração, seja no Relatório, a indicação de quais teriam sido os critérios de apuração
das bases de cálculo indicadas nos Discriminativos dos Débitos.
Quanto a esta pretensão, não merece ser acolhida, pois o fato gerador das
contribuições lançadas e os respectivos fundamentos legais restaram devidamente
esclarecidos no Relatório Fiscal e seus anexos.
Ao contrário do que afirma a Impugnante, o Relatório Fiscal explicita sim onde
foram obtidos os valores da rubrica levantada:
A base cálculo se refere a remuneração paga a seus segurados empregados a
titulo de adicional de risco de vida, que não integrou o salário de
contribuição e não foi declarado em GFIP, no período de 01/2010 a 12/2012,
conforme folhas de pagamentos.
Logo, conforme se depreende do relato da Fiscalização, o fato gerador levantado
consiste no ADICIONAL DE RISCO DE VIDA, cujos valores lançados foram obtidos nas
folhas de pagamento exibidas pela Autuada durante a ação fiscal.
As contribuições devidas mensalmente, assim como as bases de cálculo mensais, as
alíquotas aplicadas, os valores apurados por levantamento e rubrica estão
devidamente discriminados no relatório anexo denominado DISCRIMINATIVO DO
DÉBITO (DD).
Consta, ainda, anexo ao lançamento o Relatório FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO
(FLD), que relaciona toda a fundamentação legal que alicerça o lançamento,
mencionando a legislação aplicada a cada fato gerador levantado, por competência,
além de trazer a legislação relativa aos acréscimos legais, à competência para
fiscalizar e aos prazos de recolhimento.
Aduz ainda a Impugnante que não se configurou, no presente caso, o fato gerador
pretendido pela d. Fiscalização, tratando-se, por evidente, de autuação com base
em presunção. Acresce que não se trata de presunção legal. Trata-se de
arbitramento por aferição indireta, definida em Instrução Normativa, instrumento
incapaz para instituição de sanções e penalidades, diante do Princípio da Reserva
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720323/2014-55
14
Legal. A aferição indireta configura-se pelo fato de que, a partir apenas do Resumo
das Folhas de Pagamento - únicos documentos analisados pela d. fiscalização - não
é possível verificar outros elementos, todos essenciais à correta apuração do
pretendido fato gerador.
Tal assertiva não prospera.
Os valores lançados do ADICIONAL DE RISCO DE VIDA, extraídos da própria folha de
pagamento exibida pela Impugnante durante a ação fiscal, não constitui
arbitramento ou aferição indireta.
A exatidão dos valores lançados, em conforto com os resumos exibidos pela
Autuada na ação fiscal, podem ser comprovados analisando-se o resumo da folha
de pagamento da competência 06/2012 (fls. 205-207) juntado pela própria
Impugnante aos autos. O valor lançado do Salário de Contribuição na competência
06/2012 é de R$ 164.518,15, conforme DD fl. 18. No resumo da folha de pagamento
juntada pela Impugnante (fl. 207) consta exatamente o mesmo valor de
R$164.518,15 (código 088 Ad. Risco Vid).
Logo, não há falar em arbitramento ou aferição indireta da base de cálculo lançada.
Por fim, argumenta a Impugnante que os fatos em que pretende fundar-se a
autuação correspondem a alegada falta de inclusão de valores que não integram a
remuneração de todos os funcionários, nem mesmo, no caso dos funcionários que a
eles fazem jus, em relação a todos os períodos, na base de cálculo das contribuições
previdenciárias exigidas. No caso, interpretações equivocadas da legislação foram
tomadas como se perfeito encaixe houvesse, entre a norma e os fatos e, a partir
daí, foram lavrados os Autos de Infração. Conforme se expôs nas questões
preliminares, configura-se ofensa aos Princípios da Tipicidade, da Legalidade e da
Verdade Material.
Tal preliminar também não prospera.
Insta registrar que os resumos das folhas de pagamento foram confeccionados pela
própria Impugnante que não considerou a rubrica ADICIONAL DE RISCO DE VIDA
como passível de tributação, nem tampouco declarou tais valores em GFIP.
Portanto, foi a própria Impugnante quem forneceu os valores da parcela ADICIONAL
RISCO DE VIDA nos seus resumos de folha de pagamento, no curso do
procedimento fiscal. O resumo da folha de pagamento, usualmente, totaliza as
parcelas integrantes e não integrantes do salário de contribuição, contendo ainda
os valores totalizados de descontos e tributos incidentes sobre as remunerações
pagas.
O Auditor lançou os valores constantes dos resumos entregues e de
responsabilidade da Autuada. Eventuais erros no próprio cálculo feito pela Autuada
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720323/2014-55
15
deveriam ser demonstrados em sede de impugnação. Ou seja, se a Autuada
constatou que o seu resumo da folha de pagamento estaria com eventuais erros
materiais na parcela lançada, estes deveriam ser demonstrados com outro suporte
documental, tais como folha de pagamento analítica, escrita contábil, etc. Simples
alegações genéricas de como o cálculo foi feito não possuem o condão de elidir o
lançamento.
Por fim, registre-se a atenção ao amplo direito de defesa e ao contraditório
garantidos à Impugnante, verificado, não só pelo estrito cumprimento dos prazos
legais previstos, como também pela própria materialização do lançamento do
crédito, extensa e pormenorizadamente detalhado no AI, seus discriminativos,
anexos e Relatório Fiscal, contendo a qualificação do autuado, a discriminação clara
dos fatos geradores das contribuições, das bases de cálculo apuradas, das alíquotas
aplicadas e contribuições devidas, dos períodos a que se referem os documentos
analisados e que serviram de base para o levantamento, dos fundamentos legais
que sustentam a ação fiscal desenvolvida, os procedimentos e/ou técnicas
aplicadas, o prazo para recolhimento ou impugnação, a assinatura do fiscal
autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Neste compasso, o Relatório Fiscal e os anexos do Auto de Infração trazem
informações seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as
contribuições devidas e o total acrescido de juros e multa, além da fundamentação
legal da rubrica levantada, estando em conformidade com as exigências expressas
no art. 142 do CTN, no art. 37, da Lei no 8.212, de 1991, no art. 243, §§ 2o, 5o e 6o,
do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n o 3.048, de 6
de maio de 1999, e nos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, ficam afastadas as três preliminares constantes da peça de impugnação.
Mérito. Adicional de Risco de Vida. Salário de Contribuição.
A Impugnante entende não ser cabível a cobrança da contribuição previdenciária e
de Terceiros (Entidades e Fundos) sobre o adicional de risco de vida pelo fato de ter
esta rubrica caráter indenizatório.
Entretanto, tal entendimento não procede, conforme será adiante demonstrado.
O inciso I do art. 28 da Lei 8.212/91, conceitua o salário de contribuição da seguinte
forma:
Lei 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720323/2014-55
16
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97)
Via de regra, portanto, todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja
a sua forma, são considerados salário de contribuição.
Esta incidência só fica afastada nas hipóteses previstas no § 9o, do artigo 28, da Lei
no 8212/91 e no § 9o do artigo 214 do RPS aprovado pelo Decreto no 3048/99. O rol
de hipóteses de isenção previsto no art. 28, §9o da Lei 8.212/91 é taxativo, como se
depreende do próprio texto daquela regra permissiva (“exclusivamente”), não se
podendo ampliar a sua interpretação em decorrência do art. 111, I, cumulado com
o art.175, I, do Código Tributário Nacional:
Lei 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
CTN
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
(...)
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
(...) Grifo nosso.
Portanto, pelo fato desta verba não estar inserida dentro das hipóteses de exclusão
previstas em lei, a autoridade lançadora possui o dever funcional de apurar o
tributo devido e efetuar a cobrança, haja vista a sua atividade administrativa de
lançamento plenamente vinculada.
No que concerne às demais alegações constantes do item Mérito, também
repetidas em sede de preliminar e que dizem respeito à pretensa ausência de
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720323/2014-55
17
demonstração do cálculo do adicional de risco de vida, devo tecer as considerações
a seguir.
A convicção da autoridade julgadora advém, no processo administrativo fiscal, dos
elementos probatórios carreados pela fazenda e pelo próprio impugnante. Daí a
necessidade de se comprovarem os fatos deduzidos.
Com relação ao ônus probatório, é do escólio de Marcos Vinícius Neder e Maria
Tereza Martinez López:
No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que alega
algum fato é quem deve provar. Então o ônus da prova recai a quem dela se
aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação
tributária, deverá apresentar prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o
interessado aduz a inexistência da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá de
provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores
excludentes. (Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, 2002, p. 207).
Ainda o art. 36 da Lei 9.784/99 determina que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente
para a instrução.
O art. 333 do Código de Processo Civil (Lei 5.869, de 1973) ainda em vigor, estatui
que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Exatamente dentro deste contexto é que à autoridade lançadora incumbe o ônus da
prova da ocorrência do fato jurídico tributário ou da infração que deseja imputar ao
contribuinte e ao contribuinte incumbe provar os fatos impeditivos do nascimento
da obrigação tributária ou de sua extinção e os requisitos constitutivos de uma
isenção ou outro benefício tributário.
O Auditor Fiscal lançou os valores do ADICIONAL DE RISCO DE VIDA constantes dos
resumos das folhas de pagamento, apresentados pela própria Autuada, no curso da
ação fiscal.
A Impugnante, em sede de defesa, alega que o cálculo destes valores deveria ser
demonstrado pelo Auditor. Ora, como o cálculo e a totalização do Adicional foi feito
pela própria Autuada, eventuais equívocos devem, portanto, ser demonstrados com
a apresentação de documentos hábeis a comprovar as alegações, tais como: folhas
de pagamento analíticas e escrita contábil.
No Processo Administrativo Fiscal, a impugnação deve vir acompanhada da prova
documental das alegações. O art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, limitou o
momento para a apresentação de provas, dispondo que a prova documental deve
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720323/2014-55
18
ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
Art. 16
(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A preclusão temporal para a apresentação de provas foi ressalvada apenas nas
situações previstas nas alíneas do § 4o acima transcritas.
Compulsando-se os autos, constata-se que não foram apresentadas provas de
eventuais equívocos no cálculo do ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. Logo, ficam
refutadas todos os questionamentos acerca da pretensa ausência de demonstração
do cálculo do Adicional lançado.
Ausência de compensação com os valores retidos.
Aduz a Impugnante que teria sido necessário que a d. fiscalização apontasse,
discriminadamente os dados e informações extraídos dos documentos fiscais da
empresa que teriam sido examinados e que constituiriam o fundamento da
autuação, o porquê de aquelas retenções destacadas nas Notas Fiscais/Faturas e
retidas pelos tomadores, não terem sido devidamente compensadas e/ou
aproveitadas, quando da determinação do quantum dos lançamentos ora
impugnados.
O valores lançados do ADICIONAL DE RISCO DE VIDA não foram considerados pela
Autuada como passíveis de tributação, logo, consiste em um débito suplementar,
não declarado em GFIP.
A compensação dos valores retidos rege-se pelos dispositivos da Instrução
Normativa RFB no 900, de 31/12/2008 e pela Instrução Normativa no 1.300, de 20
de novembro de 2012:
IN no 900/2008
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o
valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as
devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720323/2014-55
19
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que
a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
IN no 1300/2011
Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma do art. 60, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção esteja
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP).
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá receber a restituição
pleiteada somente se comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa
contratante.
A partir da vigência destas Instruções Normativas, a empresa somente pode
compensar os valores retidos que estiverem declarados em GFIP.
Assim, os valores de 11% retidos pelos tomadores, destacados em notas fiscais de
serviços e ainda declarados em GFIP, já foram objeto de compensação por parte da
Impugnante nas próprias competências de regência, abatendo-se os valores de
contribuições sociais previdenciárias devidas e também declarados em GFIP. O
próprio Sistema SEFIP/GFIP está programado para fazer o aproveitamento dos
valores retidos na própria competência com os valores devidos. Ainda, eventuais
saldos podem ser compensados em outras competências ou podem ser objeto de
pedido de restituição.
Logo, não há falar em aproveitamento de eventuais diferenças de retenção de 11%
de um débito suplementar que não foi declarado em GFIP.
Da multa de ofício. Caráter vinculado.
A Impugnante pede o cancelamento das multas aplicadas nos Autos de Infração,
demonstrada sua improcedência. Caso não cancelada a multa, requer seja a mesma
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720323/2014-55
20
relevada, provada a improcedência da autuação, e a inexistência dos fatos que lhe
serviram de fundamento.
Tais pedidos não serão acolhidos.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, para estes autos, não foram lavradas multas por
descumprimento de obrigação acessória.
Cumpre destacar que, o lançamento é o ato administrativo vinculado que promove
a apuração do valor devido a título de tributo, apurando-se a base de cálculo,
aplicando-se a alíquota correspondente na legislação, conforme as peculiaridades
de cada fato gerador. Dispõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN, in
verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Trata-se de um poder-dever, portanto, à autoridade administrativa não é dado
decidir sobre a conveniência ou a oportunidade da constituição do crédito
tributário. Sua conduta, como de resto a de qualquer outro servidor, está pautada
pelo princípio da indisponibilidade do interesse público. Exatamente por isso, a
atividade do lançamento é vinculada e obrigatória.
Verifica-se que a Impugnante deixou de incluir como parcela integrante do Salário
de Contribuição o Adicional de Risco de Vida. Tal parcela não foi declarada em GFIP
nem tampouco recolhida. E, conforme explicitado, nos autos, o fundamento legal
da exigência da multa foi a Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 35-A (combinado com o
art. 44, inciso I da Lei n. 9.430, de 27.12.96), com a redação da MP no 449 de
04.12.2008, convertida na Lei no 11.941, de 27.05.2009.
Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art. 35-A,
aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Destarte, uma vez regularmente constituído o crédito, através de lançamento de
ofício, reputo como correta a aplicação da multa de ofício aplicada.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720323/2014-55
21
Quanto ao pedido de relevação da multa de ofício também não será atendido por
falta de previsão legal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 366
DF CARF MF
Original